Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-49.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001872-49.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GELSON SORENSEN DA CONCEICAO - CPF: 020.242.471-56 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE COM TUTELA ANTECIPADA – LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE - RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA Nº 1.044 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao recentemente julgar o REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese: “
Nas ações de acidente do trabalho, os
honorários

periciais
,
adiantados
pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.

2. O ônus de arcar com
honorários

periciais
, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário de assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doente com Tutela Antecipada n° 1001872-49.2016.8.11.00151 que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo manto da justiça gratuita.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta que a sentença merece reforma, ao fundamento de que nas ações acidentárias em que o INSS adianta os honorários periciais e, ao final, a autarquia é vencedora, deve o Estado da Federação promover o ressarcimento.

Aduz que neste ponto reside o erro da sentença, pois o juízo da instância singela determinou que, mesmo vencedor, o INSS arcasse com as despesas processuais da perícia.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença parcialmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.

155287740, págs.01/05).

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Doente com Tutela Antecipada n° 1001872-49.2016.8.11.00151 que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade encontra-se suspensa pelo manto da justiça gratuita.

A controversa recursal cinge-se em aferir a quem cabe a responsabilidade pelo custeio, em definitivo, dos honorários periciais adiantados no curso da ação previdenciária (acidentária) pelo INSS no caso de improcedência dos pedidos formulados por parte beneficiária da judiciária gratuita.

Pois bem. A irresignação recursal merece prosperar.

Registra-se, por oportuno, que, nas causas acidentárias, de competência da Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme a regra do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Em tais demandas o artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93 estabeleceu norma especial em relação ao CPC/2015, determinando ao INSS a antecipação dos honorários periciais.

A exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91
– que presumiu a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária
– não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia Federal, por força do artigo 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93, que naturalmente antecipará os honorários periciais, seja responsável, em definitivo, pelo seu custeio, ainda que vencedora na demanda previdenciária acidentária, em face do disposto no art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido a obrigação de pagar as despesas que o vencedor antecipou.

Na hipótese de ser a parte autora da ação acidentária, ora sucumbente, beneficiária de gratuidade de justiça, o art. 5º, LXXIV, da Carta Magna dispõe expressamente que é obrigação estatal garantir a assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no
Tema 1.044
, fixou a seguinte tese:

Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.

Com efeito, o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DE UM DOS APELANTES – REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL E DOCUMENTOS MÉDICOS COLIGIDOS QUE SE REFEREM A EVENTO DANOSO DIVERSO DO NARRADO NA INICIAL E QUE NÃO DETÉM VINCULAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS – IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE – SOLICITADO QUE O ESTADO PROCEDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – AÇÃO ACIDENTÁRIA EM QUE A PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1. 044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO INSS PROVIDO.

1. Tendo em vista que o conjunto probatório não se afigura suficiente a elucidar sobre a pretensa redução da capacidade laborativa da parte em decorrência de sequelas advindas do acidente de trabalho narrado na petição inicial, evidencia-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2. Mantida a sentença de improcedência, resta prejudicado os demais pedidos formulados por um dos apelantes, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao eventual pleito condenatório.

3. Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal a quo.

4.
Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91
”.(TJ-MT 10127871120188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/12/2021)
[Destaquei]

Assim sendo, em adequação ao decidido nos R
ecursos
Especiais repetitivos nº 1.823.402 e 1.824.823 (Tema 1.044) e considerando que a recorrida é isenta do pagamento de custas, observa-se que o recurso da autarquia merece ser provimento.

Contudo, a restituição deve observar o limite previsto na Resolução nº 232/2016 - CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus (art. 95, §3º, II, do CPC).

Além disso, em razão das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do Tema 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o IPCA-E.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
I
NSS
para determinar que seja responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, das despesas de honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023